Tribunal: TJDFT
Processo: 0707879-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0707879-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JONATHAS FERREIRA DOS REIS AGRAVADO: ESCOLA CRECHE PARTIMPIM BABY KIDS LTDA DESPACHO Intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento do preparo recursal no ato da interposição do recurso, conforme mencionado na fl. 2 das razões recursais, ou proceder ao seu recolhimento em dobro, caso não o tenha feito, sob pena de deserção (CPC 1.007 § 4o). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator